Tribunal: STF
Processo: ARE 1418794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pelo exame dos autos, verifica-se que se impõe o desprovimento do recurso. É que as questões foram bem analisadas na sentença recorrida, da qual consta o seguinte:



    [...] ZELIA MARIA DA SILVA ajuizou a presente ação em desfavor do MUNICÍPIO DE MOSSORÓ visando obter pagamento de aulas excedentes ministradas no valor da hora aula normal de trabalho, acrescida do adicional de horas extras de 50%, previsto no artigo 7º, XVI da Constituição do Brasil, no artigo 23 da Lei Orgânica de Mossoró/RN e no artigo 78 da Lei Complementar Municipal nº 29/2008, diante da natureza jurídica de horas extras das aulas excedentes. [...] O texto constitucional reconhece o trabalho como direito social do cidadão (art. 6º, CRFB), sendo a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal uma garantia fundamental do indivíduo (art. 7º, XVI, CRFB), assegurada ao servidor público (art. 39, §3º, da CRFB), e cláusula pétrea da Constituição Federal (art. 60, §4º, IV, CRFB). Disciplinando a disposição constitucional, o art. 78 da Lei Complementar Municipal nº 29/2008 estabelece por sua vez, que o serviço extraordinário prestado será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Vejamos: Art. 78. O serviço extraordinário (hora extra) será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho. In casu, restou provado que a parte autora ingressou na rede pública de municipal de ensino em 27/11/1989, conforme documento de (id 51750387), com os vencimentos correspondente ao exercício do trabalho em regime de 30 horas semanais. Ocorre que os documentos juntados em (Ids 51750387e 51750388), dão conta de que a parte requerente no mês de outubro/2019 laborou o equivalente a 10horas em regime de aula excedente, sem a devida contraprestação. No entanto, no referido mês, a parte autora obteve o valor de R$ 27,31como valor da hora aula excedente, recebendo R$ 273,17 pela jornada laboral extra de 10aulas excedentes, quando na verdade o valor das horas excedentes deveria ser de R$ 59,92, tomando por base o valor da hora de trabalho normal de R$ 39,95, tendo em vista, que no caso em tela, as aulas excedentes possuem natureza jurídica de horas extras, devendo ser remuneradas com 50% além do valor da hora normal. Corroborando com o exposto, cito precedente jurisprudencial do TJPA, cuja legislação também prevê hora extra de servidor público nos mesmos termos da legislação do Município de Mossoró-RN: EMENTA. HORAS EXTRAS. SERVIDOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1) NÃO HÁ COMO PROSPERAR A TESE DEFENSIVA CONSISTENTE NA IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE HORAS EXTRAS POR SERVIDOR PÚBLICO. 2) DEMONSTRADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE LABOR EXTRAORDINÁRIO POR PARTE DA APELADA, A MESMA DEVE SER INDENIZADA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTE DO TJAP. 3) NO CASO CONCRETO, CONTUDO, A INDENIZAÇÃO DEVE RECAIR SOMENTE NA PARCELA PELO TRABALHO EM HORAS EXTRAS EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. 4) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nesta linha de ideias, resta comprovado que a parte autora desempenhou suas funções, bem como, a carga horária de 10horas laboradas como aula excedente, conforme consta na ficha financeira(Id51750387). Verifica-se que há um saldo extraordinário, que deverá ser pago a título de hora extra, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Nesse sentido, a documentação carreada aos autos (Ids 51750387e 51750388) comprova o pagamento a menor a título de aulas excedentes, tendo em vista que os valores adimplidos pela Administração Municipal foram inferiores aos prescritos no Anexo V da LC 29/2008. Como consequência, a parte autora faz jus à restituição da diferença entre o valor recebido e o valor devido, correspondente aos meses em que o pagamento da hora aula excedente fora feito a menor. DISPOSITIVO Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE para condenar o ente demandado ao pagamento das aulas excedentes no valor da hora aula normal, acrescido do adicional de hora extra de 50% à parte autora, conforme acima exposado, respeitada a prescrição quinquenal em favor da fazenda pública. O valor da condenação deverá ser corrigido pela tabela da Justiça Federal (IPCA-E), mês a mês, desde a data em que deveriam ter sido pagas ordinariamente pela Administração, acrescidos de juros de mora, a partir da Citação Válida, calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, consoante o art. 1º-F, acrescentado à Lei n.º 9.494/1997 pela Lei nº 11.960/09. [...].



    Considerando, pois, tudo o que dos autos consta, conheço e nego provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente